Tribunal: TJES
Processo: 5000343-52.2025.8.08.0060
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000343-52.2025.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000343-52.2025.8.08.0060

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO PRETTI

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SACUBITRIL/VALSARTANA). TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Sacubitril/Valsartana (Entresto) 200mg a paciente hipertenso, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Atílio Vivacqua.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o ente público está obrigado ao fornecimento de fármaco quando: (i) o paciente não atende aos critérios de idade (superior a 75 anos) estabelecidos pelo Protocolo Ministerial/CONITEC; e (ii) não foram preenchidos os requisitos cumulativos de prova técnica e evidência científica de alto nível exigidos pelo Tema 1234 do STF.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de inadequação da via eleita afastada, em atenção à primazia do julgamento de mérito e ausência de erro grosseiro na interposição do recurso. O Tema 1234 do STF estabelece requisitos rigorosos para o fornecimento de medicamentos, exigindo a demonstração da ilegalidade do ato administrativo de exclusão e prova baseada em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos ou metanálises).

No caso, a recomendação da CONITEC exclui pacientes maiores de 75 anos, e não houve insurgência técnica específica ou apresentação de estudos científicos que superassem a presunção de legitimidade da política pública de saúde vigente.

A manutenção da sentença de improcedência impõe-se diante do caráter vinculante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, dada a ausência de distinção (
distinguishing
) no caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O fornecimento de medicamentos pelo Poder Judiciário, fora dos protocolos oficiais, exige o estrito cumprimento dos requisitos cumulativos de prova técnica e evidência científica estabelecidos nos Temas 06 e 1234 do STF.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98 e art. 128, § 5º, II, "a";

Lei Estadual (ES) nº 9.974/2013, art. 20, V;

CPC, art. 927.

J
urisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.04.2024;

STF, RE nº 566.471/RN (Tema 06), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 22.05.2020.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, tutelando os interesses de
LOURIVAL PICOLI
,

interpôs recurso em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16563149), o recorrente informa estar comprovada a imprescindibilidade do medicamento Sacubitril/Valsartana (Entresto) 200mg, conforme laudo médico anexado aos autos.

Apenas o Município apresentou contrarrazões (ID 16563152).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto a preliminar de não conhecimento do recurso pela inadequação da via eleita, posto que apenas fora dado nomen iuris equivocado ao recurso, não se tratando de erro acerca do instrumento processual adequado. Não vigora em nosso ordenamento jurídico a teoria civilista da ação, e, tampouco, se trata de fungibilidade recursal.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida fundamentou-se essencialmente no fato de que o paciente não atende aos critérios de inclusão definidos no Protocolo Ministerial para o recebimento do medicamente pela rede pública de saúde, qual seja, idade inferior a 75 anos, considerando, ainda, a ausência de exames e o fato do laudo médico não ser robusto o suficiente para afastar a contraindicação protocolar do medicamente pretendido.

Realmente, tal lastro probatório revela-se insuficiente ante a nova sistemática vinculante do STF, restando configuradas as seguintes ausências de prova:

1. Ausência de Questionamento quanto a recomendação do CONITEC de que o medicamente não é indicado para maiores de 75 anos: O autor deve demonstrar a ilegalidade do ato de não fornecimento do medicamento, devidamente regulamentado, para pessoas maiores de 75 anos. No presente caso, não houve qualquer insurgência técnica ou jurídica capaz de eivar de nulidade o ato administrativo que não permite o fornecimento do medicamento para as pessoas na sua faixa etária.

2. Falta de Prova Baseada em Evidências Científicas de Alto Nível: O Tema 1234 exige que o autor demonstre a segurança e eficácia do fármaco pretendido mediante ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises. No caso em tela, a mera afirmação do médico de que a prescrição se baseia em critérios e diretrizes vigentes (que no caso são contrárias, conforme analisado previamente), sem a devida apresentação dos estudos ou fontes bibliográficas, não supre o ônus probatório imposto pelo precedente vinculante.

Por mais que o laudo médico apresentado seja pormenorizado e explicativo, atendendo ao que determina os temas 06 e 1234 do STF, este, por si só, não é suficiente para obrigar os entes públicos a custearem o tratamento pretendido, em observância aos requisitos cumulativos estabelecidos.

Apesar de entender de forma diversa, ou seja, de que o laudo médico apresentado seria suficiente para obrigar o ente público a fornecer o medicamento pretendido, ainda mais que o mesmo narra todo o histórico de acompanhamento do paciente, não há como ignorar o tema vinculante estabelecido pelo STF, de caráter vinculante, e, não sendo a hipótese de
distinguish
, não há como contrariá-lo. Ainda mais que em se tratando de pessoa hipossuficiente, este terá extrema dificuldade em atender o questionamento técnico requisitado.

Portanto, a inobservância de parte dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF impõe a manutenção do julgado. A procedência de pedidos de fornecimento de fármacos fora dos padrões estabelecidos exige prova robusta que supere a presunção de legitimidade das políticas de saúde estabelecidas pelos órgãos técnicos competentes.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença objurgada
.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Sem honorários, nos termos do art. 128, § 5º, inc. II, alínea
“a”
, da Constituição Federal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)